Tribunal: TJES
Processo: 0001491-48.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001491-48.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON SANTOS DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON SANTOS DA COSTA
em face da Sentença de fls. 41/43, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Razões recursais, às fls. 58/64, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a ilicitude do acervo probatório em razão da violação de domicílio pelos policiais.

Contrarrazões às fls. 66/70-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3947931).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON SANTOS DA COSTA
em face da Sentença de fls. 41/43, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Razões recursais, às fls. 58/64, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a ilicitude do acervo probatório em razão da violação de domicílio pelos policiais.

Contrarrazões às fls. 66/70-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3947931).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o acusado foi abordado na porta da sua residência, após empreender fuga, portando quatro munições calibre .38 e oito buchas de maconha, quando os policiais militares visualizaram, através da porta aberta, no chão do imóvel, 10 tabletes de maconha, três porções médias de maconha, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Relata, ainda, que o ora recorrente assumiu a propriedade do entorpecente e informou que se mudou para a localidade em razão da guerra do tráfico no bairro Portal Club onde estava envolvido, a saber:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 12 de março de 2021, por volta de 00h15min, na Rua Anísio Freire, nº 104, Bairro Kubitscheck, nesta Comarca, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como, possuía sob sua guarda, munições de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Narram os autos que policiais militares, em patrulhamento pelo Bairro Kubitscheck, avistaram o denunciado, que, ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga para o interior de um quintal, sendo alcançado pelos policiais na porta da residência.

Realizada busca pessoal, em seu bolso foram localizadas 4 munições de calibre .38 e 8 buchas de maconha. Como a porta da residência se encontrava aberta, policiais obtiveram êxito em visualizar no chão da residência 10 tabletes de maconha, três porções médias de maconha, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Merece registro que o réu relatou informalmente aos policiais militares que é o proprietário das drogas apreendidas e que se mudou para aquele imóvel para fugir da guerra do tráfico no Bairro Portal Club, onde também era um dos envolvidos.

Quanto à tese defensiva da suposta violação de domicílio, cumpre ressaltar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que “
a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE nº 603.616/RO).

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte,
“o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

No caso em voga, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com a atitude suspeita do réu, que, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga, e prosseguiu com a abordagem do réu na porta da sua residência, onde foi possível visualizar no seu interior a existência de drogas, balanças de precisão e dinheiro, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DEFENSIVA INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. Preliminar - Nulidade por violação de domicílio : O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas a indícios da prática de crime, justificado encontra-se o ingresso no domicílio alheio. Ademais, considerando que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido são permanentes, a prisão em flagrante do paciente é perfeitamente possível a qualquer momento, não sendo exigível a apresentação do mandado judicial ou até mesmo o consentimento do morador do imóvel. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Mérito : Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas e, restando cabalmente demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Restando demonstrado efetivamente nos autos que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, inviável se afigura a concessão do benefício do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200045314, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do crime está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório e pelo laudo de exame químico definitivo, que atestaram a natureza entorpecente do material apreendido.

A autoria também está evidenciada pela prova oral coligida, pois a dinâmica dos fatos relatados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem, tanto em sede policial quanto judicial.

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Destarte, os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade em que se deu o flagrante delito e a confissão do réu, evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida sua absolvição.

Ressalta-se, ainda, que, em consulta ao sistema EJUD, observo que o recorrente fora condenado nos autos nº 0001192-13.2017.8.08.0021, 0000430-60.2018.8.08.0021 e 0008660-91.2018.8.08.0021, todos relativos, igualmente, ao crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PORTE DE ARMA
DE USO PERMITIDO
.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA.
E
XISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.

3. Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com a atitude suspeita do réu, que, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga, e prosseguiu com a abordagem do réu na porta da sua residência, onde foi possível visualizar no seu interior a existência de drogas, balanças de precisão e dinheiro, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante.

4. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.

5. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

6. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.